Tribunal: TJSP
Processo: 2080935-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2080935-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes ODILA DE AGUIAR, HUGO DE AGUIAR e ANTÔNIO GALVÃO DE
AGUIAR, são embargados MARIA DOS ANJOS MANTELLI, ORIVALDO ROQUE
NUNES, OCENY DE SOUZA MANTELLI e MARIA JOSE DE SOUZA BELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080935-95.2020.8.26.0000/50000 - ACD
2
Embargos de Declaração Cível no 2080935-95.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Odila de Aguiar, Hugo de Aguiar e Antônio Galvão de Aguiar
Embargdos: Maria dos Anjos Mantelli, Orivaldo Roque Nunes, Oceny de Souza
Mantelli e Maria Jose de Souza Belo
Comarca: Santana de Parnaíba
V. 2238

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS LIMITES
DOS PEDIDOS CONSTANTES DO AGRAVO. EMBARGOS
REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para conceder o
benefício da gratuidade da justiça apenas aos recorrentes Antônio e Hugo (págs.
74/80 dos autos principais).

É a síntese do necessário.

VOTO.

Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente, porquanto
tempestivos, mas nego-lhes provimento, por não vislumbrar a existência de
nenhuma omissão que justifique a declaração pleiteada.

O v. acórdão foi proferido nos limites dos pedidos constantes nas
razões do agravo.

De qualquer forma, ressalto que é desnecessária determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080935-95.2020.8.26.0000/50000 - ACD
3
expressa deste Órgão Colegiado para que a recorrente Odila recolha as custas e
despesas processuais de forma proporcional, diante do indeferimento do benefício
da gratuidade da justiça a ela.
O órgão julgador não precisa dizer o que está na Lei. Tratando-se
de litisconsórcio, a decorrência lógica do v. Acórdão, em razão de seu resultado, é
de que a agravante arcará com 1/3 das custas e despesas processuais, uma vez que
aos outros dois recorrentes foi deferida a benesse.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora